Tribunal: TJDFT
Processo: 0728052-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728052-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA GONCALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela autora, ANDREIA GONCALVES DE OLIVEIRA, contra a decisão interlocutória que, na origem, indeferiu a gratuidade de justiça por ela vindicada. O juiz de origem indeferiu a justiça gratuita por entender que a autora não necessita do benefício, pois seus rendimentos brutos no exercício de 2021 superaram o valor de R$ 70.000,00. Em suas razões recursais, a autora sustenta, em síntese, que necessita do deferimento dos benefícios da justiça gratuita, pois é aposentada e recebe o valor mensal líquido de R$ 1.639,62, não possuindo, assim, condições de arcar com o pagamento das custas processuais. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, pretende o provimento do agravo, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória dos autos, vislumbro a presença de ambos os requisitos, senão vejamos. Como se sabe, a gratuidade de justiça é concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício, por essa razão, não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas, ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. No caso em exame, a autora é servidora pública, professora da prefeitura de Luziânia, e aufere renda mensal líquida de R$ 3.968,77, conforme contracheque do mês de julho de 2022, juntado no ID 149864254 dos autos originários. Nesse sentido, vislumbro a probabilidade do direito da recorrente, no sentido de não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento, pois a sua renda não é alta, visto que aufere rendimentos líquidos mensais inferiores a 03 (três) salários-mínimos, e a autora ainda, ao que parece, possui diversos empréstimos contraídos em seu nome. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, entendo que a documentação juntada nos autos de origem revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Existe, também, na hipótese, o perigo da demora à agravante diante da possibilidade de extinção do processo originário em razão do não recolhimento das custas. Nesse quadro, deve ser concedido o efeito suspensivo vindicado para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO a liminar para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificado, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator VA